Tribunal: TJBA
Processo: 0001435-82.2009.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0001435-82.2009.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Companhia Brasileira de Distribuicao Advogado(s): MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES, ALERSON ROMANO PELIELO, GUILHERME PEREIRA DAS NEVES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPOSIÇÃO EXPRESSA À REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DO FEITO EM SESSÃO VIRTUAL. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DEMAIS TESES PREJUDICADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Havendo oposição formal e tempestiva do impetrante à realização do julgamento do feito em sessão virtual, este deverá ser retirado de pauta, privilegiando-se a escolha da parte pelo julgamento presencial (ou telepresencial), no qual lhe possa ser facultada a realização de sustentação oral. 2. A realização do julgamento virtual, mesmo após a oposição tempestiva e a manifestação expressa de interesse na realização de sustentação oral presencial ou telepresencial, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da parte, na esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O cerceamento do exercício dessa prerrogativa – que constitui uma das projeções concretizadoras do direito de defesa – enseja, quando configurado, a própria invalidação do julgamento realizado pelo Tribunal, em função da carga irrecusável de prejuízo que lhe é ínsita. 4. Demonstrada, portanto, a violação ao direito que lhes assiste de sustentar oralmente por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança, oportunidade que lhes foi subtraída, impõe-se a anulação do julgamento virtual do acórdão recorrido, estando, por via oblíqua, prejudicada a análise das demais teses do embargante em razão desta conclusão. 5. Embargos acolhidos para anular o julgamento de ID 60534826 dos autos principais e, por via de consequência, o acórdão deste resultante, determinando-se a reinclusão da ação mandamental em pauta de julgamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001435-82.2009.8.05.0000, em que figuram como embargante Companhia Brasileira de Distribuição e como embargado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.